Tribunal: TJMT
Processo: 1016731-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016731-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ANECY APARECIDA DE PINHO - CPF: 326.054.041-53 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE APRESENTAR TODOS OS
DOCUMENTOS
DETERMINADOS PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - INTERESSE COMUM DAS PARTES – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe a instituição financeira a
exibição
dos
documentos
determinado pelo juiz de primeiro grau, uma vez que detém a obrigação de guarda e manutenção destes.

“Já reconheceu esta Corte que não se admite a recusa de exibição de documentos comuns às partes, principalmente quando a instituição recorrente tem a obrigação de mantê-lo enquanto não prescrita eventual ação sobre ele. Agravo Regimental improvido
"
(STJ - AgRg no Ag 1.233.182/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 24/5/2011).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016731-71.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ANECY APARECIDA DE PINHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por
BANCO BMG SA

contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por dano moral e tutela antecipada ajuizada por
ANECY APARECIDA DE PINHO
, deferiu o pedido liminar para determinar que o requerido forneça à requerente a via original do consumidor/aderente da formalização do contrato, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O agravante sustenta, em síntese que
“
no ato da celebração do contrato, a parte Autora recebeu uma via do instrumento particular celebrado entre as partes, não havendo, portanto, que falar em exibição de documento pelo banco Réu. Se a Parte Autora por algum motivo não está mais em posse do referido contrato, ela deveria tê-lo solicitado administrativamente, não sendo necessária uma ordem judicial ou ajuizamento desta ação para conseguir a cópia do contrato e dos outros documentos”,
razão pela qual inviável a fixação de multa para cumprimento. Aduz, ainda, pela inexistência de motivos para a condenação em sucumbência. Requer, ainda,
“seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão de primeiro grau, a fim de determinar a remessa dos autos a origem para correta produção de provas ou que ante seja julgada improcedente a demanda.”
Juntou documentos.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque,
a instituição financeira tem a obrigação de exibir os documentos, cuja guarda lhe fora confiada. E nos termos da lei, além de informar ao seu cliente a respeito de todas as operações realizadas, fornecendo-lhe os documentos. A lei não admite a recusa e nem condicionamento, em face de imperar na relação jurídica o princípio da boa-fé.

O dever de exibição consiste em obrigação legal, não sendo admissível a recusa por quem os detenha.

A propósito, colaciono:

"[...] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEVER DE EXIBIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. 1.
Tratando-se de documento comum às partes, não se admite a recusa de exibi-lo, notadamente quando a instituição recorrente tem a obrigação de mantê-lo enquanto não prescrita eventual ação sobre ele. Precedentes. 2. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal firmou-se no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83/STJ).
3. O recurso especial não é sede própria para rever questão referente à fixação de honorários advocatícios se, para tanto, faz-se necessário reexaminar elementos fáticos. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido"
( STJ - AgRg no Ag 1.282.808/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em 10/5/2011, DJe 19/5/2011).

"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS DE CUNHO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. I. O julgamento de matérias de cunho processual, ainda que a discussão de mérito no processo seja o pagamento das diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários, não vai de encontro à determinação de suspensão do processo, pelo Supremo Tribunal Federal, feitas nos Recursos Extraordinários 626307 e 591797. II.- A reapreciação da matéria referente à legitimidade do agravante demandaria reexame de provas dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula/STJ 7.

III -
Já reconheceu esta Corte que não se admite a recusa de exibição de documentos comuns às partes, principalmente quando a instituição recorrente tem a obrigação de mantê-lo enquanto não prescrita eventual ação sobre ele. Agravo Regimental improvido
"
(STJ - AgRg no Ag 1.233.182/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 24/5/2011 - grifou-se).

Com efeito, já manifestou esta Câmara sobre o assunto:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS –
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
– MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE - COMANDO JUDICIAL PERTINENTE –
DOCUMENTO
COMUM ÀS PARTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Por se tratar de instituição financeira de grande porte, que possui vasta quantidade de clientes, presume-se que tenha em seus bancos de dados todas as informações referentes às movimentações
bancárias
e demais
documentos
requeridos pela parte autora. 2. Em se tratando de
contratos

bancários
e
documentos
a eles relacionados, o comando de
exibição
de
documentos
pode ocorrer na própria demanda principal. (AI 101891/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO

BANCÁRIO
– DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE APRESENTAR TODOS OS
DOCUMENTOS
SOLICITADOS E DE INTERESSE COMUM DAS PARTES - DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA, EM CASO DE RECUSA AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA (SÚMULA No 372 DO STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabe a instituição financeira a
exibição
dos
documentos
solicitados, uma vez que detém a obrigação de guarda e manutenção destes. 2. “Na ação de
exibição
de
documentos
, não cabe a aplicação de multa cominatória." (STJ, Súmula n. 372). (AI 51271/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015)

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida impositiva.

Quanto as teses de inexistência de motivos para a condenação em sucumbência e o próprio pedido final, tem-se que estas não guardam relação com a decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023